Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TIDEM. AUSENCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRITIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada pelo Distrito Federal com o objetivo de obter o ressarcimento de valores pagos a título de Gratificação de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, no período de 01/01/2009 a 31/12/2011. 2. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade dos pagamentos e a obrigação de devolução. 3. O apelante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão de ressarcimento, com fundamento na jurisprudência consolidada do STF e do STJ, além da ausência de demonstração de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a pretensão do ente distrital está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932; e (ii) qual é o termo inicial da contagem do prazo, à luz da teoria da actio nata e da jurisprudência consolidada sobre a necessidade da declaração da ocorrência de ato de improbidade doloso para afastar a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF (Tema 897) e do STJ (AREsp 1441458/RS) estabelece que apenas ações de ressarcimento fundadas em atos dolosos tipificados como improbidade administrativa são imprescritíveis. 6. No caso, não se discute ato doloso, improbidade ou ilícito penal, mas pagamento administrativo indevido, razão pela qual se aplica a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/1932. 7. O termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do dano pela Administração, o que, segundo os autos, ocorreu em 29/07/2016, quando o servidor foi formalmente notificado do resultado do procedimento administrativo. 8. A ação foi proposta apenas em 07/06/2024, após mais de sete anos, revelando a perda do prazo legal para a cobrança. 9. Inexistindo causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a prescrição da pretensão do autor e extinguir o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Tese de julgamento: “1. A ação de ressarcimento ao erário decorrente de pagamento indevido de gratificação sem dolo ou ato de improbidade está sujeita à prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932.; 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que a Administração Pública teve ciência inequívoca do dano, nos termos da teoria da actio nata.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §5o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475/SP, Tema 897, Plenário, j. 19.06.2020; STF, RE 669.069/MG, Tema 666, Plenário, j. 04.08.2016; STJ, AREsp 1441458/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1835383/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 01.06.2021, DJe 14.06.2021, AgInt no REsp: 1517438 PR 2015/0041404-6, Relator.: Ministro Benedito Gonçalves, – 1a Turma, j. 17/04/2018, DJe 24/04/2018; TJDFT, APC 0707174-56.2024.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.05.2025; TJDFT, APC 0701935-37.2025.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09.12.2025, Acórdão 2068696, 0700229-19.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 27.11.2025, DJe 19.12.2025.